Tribunal: TJMT
Processo: 1017250-12.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017250-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), WALDEMAR KIRNEV - CPF: 523.937.399-04 (EMBARGANTE), PAULO KIRNEV - CPF: 523.937.209-87 (EMBARGANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que julgou improcedente Ação Rescisória relacionada à condenação dos embargantes por danos ambientais, sob alegação de omissão e contradição quanto à legitimidade passiva e à responsabilidade ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à legitimidade passiva e aos fundamentos da responsabilidade ambiental; e (ii) saber se os embargos de declaração comportam acolhimento para fins de prequestionamento, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados pelos embargantes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo adequados para reexame do mérito ou rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas pelos embargantes, inclusive quanto à alegada ilegitimidade passiva, esclarecendo que os embargantes figuraram como réus na Ação Civil Pública originária e tiveram oportunidade de defesa, com reconhecimento da existência de indícios suficientes de sua responsabilidade.

5. Não há contradição na decisão ao reconhecer a ausência de comprovação de dolo e, simultaneamente, manter a obrigação de reparação do dano ambiental, uma vez que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, conforme previsto no art. 225, §3º, da Constituição Federal e no art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981, prescindindo da demonstração de culpa ou dolo.

6. Quanto ao prequestionamento, o STJ e o STF consolidaram entendimento de que não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido devidamente debatida, conforme Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com a decisão desfavorável. 2. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa, conforme previsto na Constituição Federal e na legislação ambiental."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC, art. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas nº 282 e nº 356; STJ, Súmula nº 211; TJMT, N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/06/2019; TJMT, N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
WALDEMAR KIRNEV e PAULO KIRNEV
, com fundamento no artigo
1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil
, em face do
acórdão
proferido pela
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que julgou
improcedente a Ação Rescisória
proposta pelos embargantes.

Alegam os embargantes que o acórdão embargado contém vícios de omissão e contradição, especificamente quanto à análise de sua ilegitimidade passiva na Ação Civil Pública subjacente, bem como em relação à fundamentação acerca da responsabilidade objetiva ambiental e efetiva participação nos fatos narrados.

Sustentam que a decisão embargada não se manifestou sobre todos os pontos suscitados, especialmente no tocante à ausência de provas que os vinculem diretamente aos danos ambientais imputados, configurando, assim, omissão relevante, a justificar o acolhimento dos presentes aclaratórios, inclusive com efeito modificativo. (id. 269181785).

Despacho intimando a parte embargada para apresentar as contrarrazões, id

269330759.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas, sim, mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível pela via dos embargos declaratórios. (id. 271028885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
WALDEMAR KIRNEV e PAULO KIRNEV
, com fundamento no artigo
1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil
, em face do
acórdão
proferido pela
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que julgou
improcedente a Ação Rescisória
proposta pelos embargantes.

Nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o tribunal deveria se manifestar ou corrigir erro material. No presente caso, não se verifica a ocorrência de qualquer desses vícios.

No caso concreto, analisando detidamente os autos, constata-se que o acórdão embargado examinou de forma fundamentada as questões suscitadas pelos embargantes, inclusive quanto à alegada ilegitimidade passiva e à responsabilidade ambiental. O julgado foi
claro
ao expor os fundamentos jurídicos que justificaram a improcedência da Ação Rescisória, concluindo que não houve erro de fato nem injustiça manifesta que justificasse a rescisão do julgado originário.

Quanto à alegação de omissão sobre a ilegitimidade passiva, verifica-se que a decisão embargada enfrentou amplamente a questão, consignando que os embargantes figuraram como réus na Ação Civil Pública e tiveram oportunidade de defesa, sendo reconhecida a
existência de indícios suficientes de sua responsabilidade objetiva
pelo dano ambiental.

Assim,
não há falar em ausência de fundamentação ou omissão
, pois a Turma Julgadora se manifestou expressamente sobre o tema.

Ainda, no tocante à
alegação de ausência de provas da participação dos embargantes
, o acórdão embargado expressamente consignou que a responsabilidade por danos ambientais decorre do risco da atividade e da teoria objetiva, prescindindo de culpa, conforme previsto no art. 225, §3º, da Constituição Federal e no art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981.

Portanto,
não há omissão a ser suprida
, pois o fundamento jurídico foi devidamente abordado.

Em relação à suposta contradição no acórdão
, os embargantes sustentam que há incoerência entre o reconhecimento da ausência de comprovação de dolo e a imposição da obrigação de reparação do dano ambiental. No entanto, tal argumentação demonstra
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, pois a responsabilização ambiental
é objetiva
, prescindindo de prova de dolo ou culpa.

Portanto, inexiste vício quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal entendem que não é necessário que o acórdão reproduza expressamente os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido devidamente debatida, conforme entendimento pacífico consolidado nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ. Dessa forma, a decisão embargada abordou os pontos essenciais da controvérsia, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada artigo de lei invocado pelos embargantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025